Tribunal: TJPA
Processo: 0810322-50.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810322-50.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BRENDA DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA MINISTERIAL
TENDO EM VISTA QUE
NÃO FOI OFERECIDA PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA FASE PRÉ-PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 28-A, DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
provimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de março de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia ofertada contra a recorrida BRENDA DOS SANTOS PINHEIRO, pela prática do delito capitulado no art. 155, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código Penal.

O Juízo citado rejeitou a denúncia tendo em vista que não foi oferecida proposta de não persecução penal na fase pré-processual, nos termos do art. 28-A, do CPP, a fim de que se evite a nulidade do feito, decisão que motivou a interposição do presente Recurso em Sentido Estrito.

Em suas razões recursais, o Promotor de Justiça sustenta que o dispositivo utilizado pelo juízo monocrático na decisão guerreada, mesmo que de forma genérica, não constitui fundamento para rejeitar a denúncia, pugnando, desta forma, pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja recebida a Denúncia e processada regularmente a ação penal.

Em contrarrazões, a Defensora Pública manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão impugnada, que se sustenta pelos seus próprios fundamentos.

Em despacho de ID6461862, o Juízo a quo manteve a decisão recorrida.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça, CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso, reformando-se a decisão recorrida, com o devido recebimento da denúncia e regular processamento da ação penal.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Examinando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo dominus litis merece ser acolhida por esta Corte de Justiça, conforme abaixo será demonstrado.

Na hipótese dos autos, pretende o recorrente, a reforma da decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, em razão de
não ter sido
oferecida proposta de não persecução penal na fase pré-processual, nos termos do art. 28-A, do CPP.

Ab initio
, vale ressaltar que mesmo preenchidos os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
isso
não obriga o Parquet
a oferecê-lo
,
muito menos
garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo.
Apenas
, permite ao
Ministério Público
a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo.

Neste sentido, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.

1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.

2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”.

3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).

4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)

Ademais, cumpre salientar que existem indícios suficientes tanto da materialidade, quanto da autoria do delito de furto de energia elétrica, conforme Laudo Pericial e demais subsídios presentes nos autos.

Outrossim, destaco que a existência do fato criminoso e os indícios de autoria são elementos bastantes para evitar uma rejeição de denúncia ou absolvição precipitadas, cabendo eventuais dúvidas serem apreciadas pelo Magistrado no decorrer da instrução processual, quando da oitiva das testemunhas e análise das demais provas.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso
e
LHE DOU PROVIMENTO, a fim de que a decisão
recorrida
seja reformada, com o recebimento da denúncia ofertada contra
a
ora recorrid
a
e posterior prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/03/2022